Tribunal: TJDFT
Processo: 0732538-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e restituição de valores pagos. Multas contratuais. Conclusão: Parcial provimento.
I. Caso em exame
1.Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e restituição de valores pagos. A sentença decretou a rescisão do contrato de construção por empreitada, condenou a ré ao pagamento de multa de 10% do valor global do contrato e ao pagamento da indenização por danos materiais de 1% do valor global da obra por mês de atraso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal e pela decisão que indeferiu a reconvenção por falta de recolhimento de custas; (ii) saber se são devidas as multas aplicadas (10% e 1%) à ré, considerando a alegação de inexistência de culpa exclusiva e os impactos da pandemia de Covid-19.
III. Razões de decidir
3. Cerceamento de defesa: O juiz pode indeferir provas inúteis ou protelatórias. No caso, as provas requeridas foram consideradas desnecessárias para o deslinde da controvérsia.
4. Multas contratuais: A multa de 10% é devida pela rescisão contratual por culpa da ré. A multa de 1% por atraso não pode ser cumulada com a multa rescisória, pois ambas derivam do mesmo fato gerador, configurando bis in idem.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A exclusão da multa correspondente a 1% do valor global da obra por mês consecutivo de atraso.” “2. Mantida a multa de 10% sobre o valor global do contrato pela rescisão contratual por culpa da ré.”